Tribunal: TJES
Processo: 5028043-44.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028043-44.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A e outros (4)
RECORRIDO: ADELINA ALVES DE RESENDE e outros (4)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº. 5028043-44.2022.8.08.0048

RECTES.:

ADELINA ALVES DE RESENDE; BANCO
SAFRA S.A.

RECD
AS
.:
BANCO
SAFRA S.A;
ADELINA ALVES DE RESENDE;
VIA VAREJO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS.
VICIO DE CONSENTIMENTO. JUROS.
SEGURO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LESÃO MORAL
CONFIGURAD
A
.
AMBOS
OS POLOS RECORREM
.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA CONDENAÇÃO EM PECÚNIA PARA SUPORTAR O DANO PELA CONSUMIDORA
.
RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA A REQUERENTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO DO BANCO
.
SENTENÇA
REFORMADA
EM PARTE
PARA MAJORAR DANOS MORAIS
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que as Recorridas apresentaram contrarrazões (Id. 5944078/5944076) assim como se encontram assistidas de advogado desde a fase primeva desta lide.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela Recorrente/Requerida (Id. 5944061), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

De igual forma, conheço do Recurso Inominado interposto pela
R
ecorrente/
R
equerente (Id. 5944067), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
bem como lhe concedo os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015).

O
s
Recurso
s
Inominado
s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
5944059
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais
para determinar que as Requeridas afastem todas as cobranças adicionais feitas em face da Autora quanto ao objeto deste processo, devendo a venda parcelada representar o valor descrito na nota fiscal de ID. 20046444, razão pela qual ratifico a decisão liminar de ID21245905.
Condeno exclusivamente a Requerida Via a indenizar a Requerente no valor de R$1.000,00 (um mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.
”

Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais c/ pedido de liminar, sob a premissa de vício de consentimento em compra realizada pela consumidora ora demandante, em que requer que o pagamento seja moldado para aquele que acreditara que era o pactuado, além de alegação de dano a personalidade jurídica,
pleiteando
condenação das rés ao pagamento de indenização por dano moral.

A instituição financeira Ré/Recorrente
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença, alegando
ausência de
responsabilidade no negócio jurídico objeto dos autos conquanto se configuraria apenas e tão somente como
instituição financeira para viabilizar pagamentos
, de forma que a forma
e as condições
d
a compra
seria
m
preestabelecido
s
pela Requerida Via Varejo S.A.

P
o outro lado, a
A
utora/
R
ecorrente em suas razões recursais alega que o montante indenizatório fixado seria
exíguo
para reparar o dano amargado, pelo que pugna pela majoração.

Em breve síntese do processo,
colhe-se
q
ue a autora teria “(...) comprado máquina de lavar na Requerida Via, no valor de R$2.799,00, tendo sido convencida a parcelar esse valor no crediário. Indica que foi surpreendida com a inclusão de seguro que ela não solicitou, além de terem inserido juros, o que não foi informado.”

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega o recorrente
BANCO SAFRA S.A.
ausência de responsabilidade no negócio jurídico com a autora, todavia, tal alegação não merece prosperar porque pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (AgInt no AREsp 2131013/PR) e, in casu, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à
s
requerida
s
trazer
em
aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço,
consignando que esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em acordo com os
REsp nº 1.192.208/MG, REsp 1.328.706/MG e REsp 1.406.448/RJ
.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de prática de ato ilícito/responsabilidade, de forma que esse teria sido praticado pela corré, não se pode perder de vista que se tratando de relação de consumo, a responsabilidade dos prestadores de serviços e produtos é solidária (artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor) justamente pela impossibilidade de o consumidor aferir, com precisão, qual prestador teria dado azo à falha na prestação do serviço e, via de consequência, culminado na não compensação do pagamento, sobretudo por se encontrar na cadeia de consumo.

Dessa feita, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento, reconhece-se a responsabilidade da recorrente em solidariedade com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa –
artigo 14 do CDC – em
que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando ao consumidor

motivo em que reconheço a responsabilidade da ré/recorrente

e a consequente capacidade para ser condenada em solidariedade com a corré VIA VAREJO S.A.

Nesse sentido, veja-se jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS FORNECEDORES DE PRODUTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 568 /STJ
. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. SUMULA 7/S7) 1. Ação anulatória c/c reparação de danos e obrigação de fazer 2. À concessionária fornecedora) o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção o automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo. Súmula 568 /STJ. 3. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, circunstância que não restou demonstrada. Súmula 7571 4. Agravo interno não provido.

DANO MORAL RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. 1. O fornecedor que integra a cadeia de consumo. ainda que não tenha culpa pelo ato de ouve fornecedor dela, é solidariamente responsável pelos danos ocasionados ao consumidor por qualquer fornecedor da mesma cadeia de consumo.

2. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento.

Outrossim, quanto ao dano moral,
entende-se por configurado
, pois, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, configurando ofensa a honra de forma inequívoca,
sobretudo porque
demonstrada violação a direito de personalidade decorrente
da falha no dever de informação preconizada no artigo 6 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a requerente fora coagida a celebrar negócio jurídico (compra) em diversidade do que objetivou, ressalvo, pela conduta da ré
, situação capaz de gerar angústia e sofrimento,
instando consignar que
a
consumidor
a
tentou, por mais de uma vez, resolver o imbróglio administrativamente, não obtendo êxito, sendo o ingresso em Juízo a última e única medida possível, o que, na forma da Proposta de Enunciado nº 30 das Turmas Recursais do Eg. TJES, deve-se levar em consideração para reconhecer lesão moral e, pelos motivos expostos
,

de modo que
voto
pela manutenção da r. Sentença em reconhecer
lesão imaterial.

Nesse prisma
, quanto a tese recursal
d
a
autor
a
de que o valor indenizatório relativo a
indenização por
danos morais seria
exíguo
para reparar o dano suportado
,
deve-
se consignar que ao fixar tal condenação, necessário
ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entendendo-se diminuto o valor fixado em sentença,
e,
considerando a média aplicada no âmbito do Colegiado Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça Capixaba,
voto
pela reforma da sentença para o fim de majorar o valor de indenização por danos morais para R$
3
.000,00 (
três
mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO

dos

r
ecurso
s

i
nominado
s, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo réu
BANCO
SAFRA
S.A.
e
CONFIRO
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto pel
a
requerente
ADELINA ALVES DE RESENDE
,
reformando a r. sentença guerreada,
em parte
,
para
majorar o valor de indenização moral para R$
3
.000,00 (
três
mil reais) corrigido e acrescido de juros da data da prolação da sentença.

CONDENO
o recorrente/
requerido
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
2
0% do valor da condenação,
na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
à
recorrente/requerente ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)